Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-34.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800057-34.2020.8.14.0061

APELANTE: MARIA GORETE DE SOUZA BAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando a prescrição intercorrente e rejeitando a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados, ao fundamento de ausência de inércia do exequente e de prova quanto à natureza de conta poupança dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente; (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis por se originarem de conta poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a presença cumulativa de suspensão formal do processo, decurso do prazo legal, intimação pessoal do exequente e inércia injustificada, requisitos não verificados no caso.

4.

O exequente atua de forma diligente ao requerer providências para citação e constrição patrimonial, afastando a caracterização de desídia.

5.

A ausência de decisão formal de suspensão do processo e de intimação pessoal do credor impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

6.

A demora na tramitação processual, quando decorrente de mecanismos do Judiciário, não pode ser imputada ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

7.

A alegação de impenhorabilidade de valores exige prova inequívoca de que a quantia decorre de conta poupança, ônus do qual a parte não se desincumbe.

8.

A insuficiência de prova quanto à natureza da conta bancária impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente não se configura sem a presença cumulativa de suspensão formal do processo, intimação pessoal do exequente e sua inércia injustificada. 2. A atuação diligente do credor, ainda que sem êxito nas diligências, afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A demora processual imputável ao funcionamento do Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ. 4. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança depende de prova inequívoca da sua natureza, incumbindo o ônus à parte que alega.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 833, X, 921, III, 98, §3º, e 85, §11; Código Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/05/2024; Súmula 106/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0008059-77.2014.8.14.0015, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA GORETE DE SOUZA BAIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizados em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante.

A decisão recorrida, lançada ao id 17306269, julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que: (i) não restou configurada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia ou desídia do exequente, tendo este adotado as diligências necessárias para a citação da executada entre os anos de 2014 e 2019; (ii) a paralisação do feito não decorreu de culpa exclusiva do credor, afastando-se a incidência da prescrição; (iii) não houve comprovação de que os valores bloqueados seriam provenientes de conta poupança da embargante, razão pela qual não se reconheceu a impenhorabilidade alegada; e (iv) condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 17306270), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve prescrição intercorrente, uma vez que o exequente permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos sem promover a citação da devedora, o que teria violado os arts. 202, I, do Código Civil e 240, §§ 1º e 2º, do CPC; (ii) a demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à desídia do credor, defendendo a extinção da execução; (iii) o bloqueio de valores no montante de R$ 300,00 ocorreu em conta poupança de sua titularidade, sendo tais valores absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC; (iv) houve comprovação documental de que a conta bloqueada se trata de conta poupança, inclusive pela identificação da operação “013”, típica da Caixa Econômica Federal; e (v) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e o desbloqueio dos valores constritos.

Não há apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme consta em certidão de id 17306273.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial que lhe serve de substrato, bem como à verificação da alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

No que tange à prejudicial de mérito, a tese recursal sustenta que o exequente teria permanecido inerte por lapso temporal superior a cinco anos, circunstância que, segundo a recorrente, ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De fato, a análise cronológica dos autos do processo executivo nº 0006702-55.2013.8.14.0061 evidencia que não se verifica a alegada inércia prolongada do exequente. Ao revés, constata-se, a partir do exame direto dos referidos autos principais, que, após a tentativa inicial de citação, houve o regular prosseguimento do feito, com a formulação de requerimentos pelo credor, inclusive em 05/12/2014 (ID 28498115), tendo o Juízo, posteriormente, apreciado tais pleitos por meio de despacho proferido em 09/01/2019 (ID 28498115 – pág. 39). Na sequência, foram determinadas novas diligências, com a adoção de medidas constritivas e a renovação dos atos citatórios, culminando, inclusive, no comparecimento espontâneo da executada em 19/12/2019, momento em que se aperfeiçoou a relação processual.

Esse panorama fático, por si só, já evidencia a inexistência de desídia do exequente, afastando o requisito subjetivo indispensável à configuração da prescrição intercorrente.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a configuração da prescrição intercorrente, à luz do ordenamento jurídico vigente e da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige a presença cumulativa de requisitos específicos, dentre os quais se destacam: (i) a suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil; (ii) o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão; (iii) a prévia intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito; e (iv) a sua inércia injustificada após tal intimação, com o subsequente transcurso do prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO
.
DEMORA NA CITAÇÃO
. DESÍDIA DO BANCO NÃO VERIFICADA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A análise da tese recursal no sentido de que houve culpa do banco quando a conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que
somente caracteriza a
prescrição

intercorrente
caso fique comprovada a inércia injustificada do exequente.

3.
No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando demonstrada sua desídia. Portanto, não ocorreu a
prescrição
.

Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.). Grifei.

No caso concreto, conforme já evidenciado a partir da análise dos autos do processo executivo nº 0006702-55.2013.8.14.0061, não se verifica a presença dos pressupostos legais indispensáveis à decretação da prescrição intercorrente, tampouco a alegada inércia qualificada do exequente.

Com efeito, inexiste nos autos decisão formal de suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Ademais, não há comprovação de prévia intimação pessoal do exequente para promover o andamento do feito, circunstância que, segundo a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, constitui condição indispensável à caracterização da inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

De outra banda, o contexto processual, tal como extraído dos autos principais da execução, revela atuação diligente do credor, com a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito, inclusive mediante requerimentos de renovação de diligências citatórias e constritivas, o que afasta, de forma inequívoca, a caracterização de abandono da causa.

Nessa linha de intelecção, eventual morosidade na tramitação processual não pode ser imputada exclusivamente ao exequente, sendo aplicável, na hipótese, o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A propósito, a matéria foi recentemente enfrentada por esta própria
3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em precedente cuja identidade fática e jurídica com o caso em exame é manifesta, razão pela qual transcrevo, na íntegra:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O juízo de primeira instância entendeu que, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem a localização de bens penhoráveis, o prazo prescricional de cinco anos teria transcorrido sem interrupção efetiva, uma vez que meros pedidos de diligências infrutíferas não suspendem a sua contagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, pela suposta inércia do exequente em promover o andamento do feito, após o transcurso do prazo de suspensão processual por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A configuração da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a inércia da parte exequente em praticar os atos processuais que lhe competem, não bastando o mero transcurso do tempo.

2. No caso concreto, o exequente demonstrou interesse no prosseguimento da execução, requerendo diversas diligências para a localização de bens dos devedores, o que afasta o requisito subjetivo da desídia necessário para a decretação da prescrição.

3. As diligências que se revelaram infrutíferas não podem ser interpretadas como abandono da causa, pois a dificuldade em encontrar patrimônio do devedor é um obstáculo comum em processos de execução.

4. A demora na tramitação do processo não pode ser imputada ao credor quando decorrente dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A decretação da prescrição intercorrente condiciona-se à prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, o que não foi plenamente observado, considerando a atuação diligente do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando este, de forma diligente, requer a realização de atos processuais para a satisfação do seu crédito, ainda que as medidas se mostrem infrutíferas. 2. A demora no andamento do processo, atribuível exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente em prejuízo do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 6º, 10, 921, III, §§ 1º, 2º, 4º e 5º, 924, V, e 1.026, §2º; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412-SC; STJ, AgInt no AREsp 2.214.056-SP; Súmula 106/STJ; TJPA, Agravo de Instrumento 0815402-58.2022.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível 0002458-39.2010.8.14.0045; STJ, AgRg no AREsp 176.493/AM; STJ, AgRg no AREsp 57.131/GO; STJ, REsp 960.279/SP.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008059-77.2014.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

Dessa forma, à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável, conclui-se que não se configurou a inércia qualificada do exequente, tampouco se encontram presentes os pressupostos formais indispensáveis à decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto.

No que concerne à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, melhor sorte não socorre a apelante.

Conforme consignado na sentença (ID 17306269), não há nos autos prova suficiente de que os valores constritos sejam provenientes de conta poupança, ônus que incumbia à parte embargante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O documento acostado aos autos não permite aferir, de forma inequívoca, a natureza da conta bancária atingida pela constrição, não sendo possível presumir a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC sem a devida comprovação.

Assim, correta a sentença ao rejeitar o pedido de desbloqueio.

3.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, tendo em vista o desprovimento do apelo.

Assim, majoro a verba honorária fixada na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026